Tribunal: TJES
Processo: 0016727-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016727-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE - - MORA NÃO PURGADA – – CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – SEGURO PRESTAMISTA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TAXA DE JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem por base

contrato de empréstimo garantido por alienação fiduciária de bem móvel, visando ao fomento de atividade empresarial, razão pela qual
revela-se inaplicável as disposições d
o Código de Defesa do Consumidor

2
. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969,
e à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
para a purgação da
mora é indispensável a quitação integral do débito,
que compreenda
tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas,
não bastando para tanto o
pagamento parcial das obrigações devidas.

3
.
No que concerne ao
seguro prestamista,
houve
expressa
previsão

de adesão facultativa no contrato
,
seguida d
a anuência do contratante,
de modo que
não
resta configurada a alegada
venda casada,
devendo prevalecer
o princípio da autonomia privada e a liberdade contratual, especialmente em contratos entre partes que possuem plena capacidade de negociação.

4
. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada no contrato, nos termos da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No que se refere à taxa de juros remuneratórios, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não implica, por si só, abusividade, porquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil consiste em mero parâmetro indicativo e não um teto absoluto, pois incorpora diversas operações financeiras, com níveis variados de risco. Assim, para a
caracterização da
abusividade,
deve-se demonstrar, no caso concreto
, que a taxa contratada impõe desvantagem excessiva ao contratante, ferindo o princípio da equidade nas relações contratuais,
o que não ocorreu no caso vertente.

6
. A
cobrança de tarifas bancárias sem a discriminação específica de sua natureza
e finalidade
, viola
o dever
de clareza e transparência que deve nortear as relações contratuais, porquanto consistem em deveres anexos ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, à luz do art. 42
2
, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária” ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB em desfavor de AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA e RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO, objetivando a busca e apreensão do veículo Peugeot 307, placa MSZ-8773, em razão da inadimplência dos réus quanto ao pagamento das parcelas de contrato de empréstimo celebrado entre as partes, garantido por alienação fiduciária.

Pela sentença id 8892402, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral, consolidando a posse plena e exclusiva do veículo em favor da parte autora, com autorização para venda do bem apreendido. Além disso, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.

Irresignados, AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA e RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO interpuseram recurso de apelação (id 8892404), pelo qual pleiteiam a reforma da sentença, sustentam, em síntese, (a) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação jurídica, segundo os apelantes, estaria submetida às regras consumeristas; (b) o adimplemento contratual, sob a alegação de que o valor das parcelas já pagas, somado ao valor do veículo seria suficiente para quitação da dívida; (c) a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, ao argumento que não houve consentimento explícito para essa contratação; (d) a necessidade de revisão das cláusulas contratuais relativas a encargos não discriminados e utilização da tabela PRICE, alegando abusividade na capitalização dos juros.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016727-65.2020.8.08.0024

APELANTE: AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA E RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária” ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB em desfavor de AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA e RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO, objetivando a busca e apreensão do veículo Peugeot 307, placa MSZ-8773, em razão da inadimplência dos réus quanto ao pagamento das parcelas de contrato de empréstimo celebrado entre as partes, garantido por alienação fiduciária.

Pela sentença id 8892402, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral, consolidando a posse plena e exclusiva do veículo em favor da parte autora, com autorização para venda do bem apreendido. Além disso, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.

Irresignados, AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA e RAYMUNDO NONATO FERREIRA FILHO interpuseram recurso de apelação (id 8892404), pelo qual pleiteiam a reforma da sentença, sustentam, em síntese, (a) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação jurídica, segundo os apelantes, estaria submetida às regras consumeristas; (b) o adimplemento contratual, sob a alegação de que o valor das parcelas já pagas, somado ao valor do veículo seria suficiente para quitação da dívida; (c) a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, ao argumento que não houve consentimento explícito para essa contratação; (d) a necessidade de revisão das cláusulas contratuais relativas a encargos não discriminados e utilização da tabela PRICE, alegando abusividade na capitalização dos juros.

Pois bem.

Prefacialmente, convém destacar, conforme bem salientado no
decisum
impugnado, que a relação jurídica entabulada entre as partes teve por objeto a captação de recursos financeiros para o fomento da atividade comercial da pessoa jurídica Apelante, o que afasta seu enquadramento como destinatária final.

Ainda que a jurisprudência venha admitindo, em casos pontuais, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para alargar as hipóteses de incidência das normas consumeristas, o caso vertente não se enquadra na aludida possibilidade, pois a relação jurídica entabulada destina-se à tomada de crédito para incremento da atividade empresarial explorada pela Apelante.

Neste sentido é o entendimento sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rual foram utilizados para fomento atividade agrícola, sendo, portanto, reinseridos no mercado, de modo que também resta afastada a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

2. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5001336-70.2021.8.08.0049; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.03.2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na relação jurídica sob exame, a Apelada pactuou diversos contratos junto ao Apelante para tomada de crédito e, via de consequência, fomento da atividade empresarial, não se qualificando como destinatária final dos serviços prestados. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

(TJES - Apelação Cível nº 0002131-87.2016.8.08.0001; Relator: Getúlio Marcos Pereira Neves; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04.11.2022)

Sem razão, portanto, os Apelantes em sua irresignação recursal.

No que concerne à alegação dos Apelantes acerca do adimplemento do débito, cumpre salientar que o argumento delineado não encontra amparo na legislação aplicável.

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, §3º, estabelece que, em caso de alienação fiduciária, o credor tem o direito de vender o bem apreendido e aplicar o preço da venda no pagamento do crédito. O saldo devedor remanescente, após a aplicação do valor obtido com a venda, é o que persiste como débito do devedor.

No caso em tela, a avaliação do veículo, realizada após sua apreensão, indicou um valor inferior ao previsto no contrato, conforme demonstrado na sentença e nos documentos apresentados (fls. 79/83), notadamente em decorrência da má conservação do referido bem.

Ademais, o pagamento parcial das prestações não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da posse plena do veículo pelo credor, o que ocorre apenas com a quitação integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.

3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Não merece acolhida, assim, a insurgência recursal neste particular.

Insurgem-se, ainda, os Apelantes contra a declaração de legalidade da contratação do denominado “Seguro Prestamista”, no valor de R$ 1.306,46 (mil trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos) (fls. 06v), sustentando que não houve assentimento com a referida cobrança.

De plano, sobreleva rememorar, como já salientado, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica ora em apreço, porquanto o objeto da contratação dirigiu-se à obtenção de crédito para o fomento da atividade econômica da pessoa jurídica Apelante.

Prevalece, entrementes, as normas do direito civil comum, notadamente as previstas na Lei Federal nº. 13.874/2019, que instituiu a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu garantias de livre mercado.

A referida norma legal trouxe a lume, em seu art. 2º, os princípios que norteiam as relações jurídicas civis de modo geral.

"Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;

(...)

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas;"

Convém salientar que a referida disposição legal, de natureza principiológica e que materializa no ordenamento jurídico o preceito constitucional que assegura a livre iniciativa (art. 170), goza de aplicação imediata, sobretudo dado seu caráter interpretativo e orientador das relações jurídicas, características estas extraídas diretamente da força normativa da constituição federal, mesmo antes da nova lei.

Neste contexto, sobressai a relevância dos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, especialmente quando se trata de contrato celebrado entre pessoas jurídicas no âmbito de suas atividades econômicas, permitindo-se que as partes ajustem suas obrigações e direitos conforme as suas necessidades e interesses, porquanto é presumido que possuem plena capacidade para negociar e estipular as cláusulas contratuais, levando em conta seus riscos e benefícios.

Com efeito, em relações jurídicas deste jaez, prevalecem, como regra, as disposições contratuais livremente estipuladas pelas partes, devendo-se restringir a situações excepcionais o dirigismo contratual realizado a cargo do Estado.

Diante do referido contexto jurídico, não se vislumbra na contratação em voga que o seguro prestamista foi apresentado como condição para a celebração do negócio jurídico, não cuidando-se, portanto, de venda casada. Ao revés, infere-se a expressa manifestação sobre a faculdade de contratação, conforme consta na cláusula 16.1., cujo teor preceitua que “
Caso o(s) EMITENTE(S) opte(m) pela contratação do seguro prestamista, conforme opção assinalada no item "SEGURO PRESTAMISTA" do preâmbulo, havendo aceitação do seguro por parte da Seguradora, após análise da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista (...)”
.

E em campo específico, com item expressamente destacado no preâmbulo das condições da avença, consignou-se a expressa anuência com a contratação:

“VIII - SEGURO PRESTAMISTA:

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA? Sim e nas condições pactuadas na Proposta de Adesão ao Seguro.”

Inexiste, portanto, ilegalidade em tal contratação, como aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência dos apelantes, defere-se a gratuidade da justiça pleiteada.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do e. STJ, “[...]é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.[...]” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

3. No caso dos autos, a cláusula 17.1 da avença devidamente firmada pelas partes, prevê expressamente que “[...]caso o(s) EMITENTE(S) opte(m) pela contratação do seguro prestamista[...]”, denotando que a hipótese previu facultatividade na contratação que afasta a ocorrência da nulidade alegada pelos recorrentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5004886-13.2023.8.08.0014; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.07.2024)

Sem razão portanto, a alegação atinente à ilegalidade do seguro contratado.

No que concerne à Tabela Price, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que à luz do “
iterativo entendimento do STJ, a tabela price, por si, não é ilegal
” (AgInt no REsp 1478798/PE, Rel. Min. Raul Araújo).

De igual modo, ao apreciar a validade da capitalização dos juros, a Colenda Corte Superior, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso vertente, o apontamento discriminado da taxa mensal de 2,28% e anual de 31,62 (fls. 06v) é suficiente para autorizar a capitalização dos juros, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado em recurso repetitivo:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.

PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios por supostamente encontrar-se fora da média de mercado, observa-se, sobretudo, do endereço eletrônico referido como fonte da informação apresentada pelos Apelantes, que estes adotaram como parâmetro a Taxa SELIC estipulada pelo Banco Central.

No entanto, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça há muito é iterativa no sentido de que “
a Taxa Selic não representa a taxa média praticada pelo mercado, sendo inviável, portanto, sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios
” (AgRg no AREsp 287.604/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira).

Por outro lado, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário prevê juros mensal de 2,28% e anual de 31,62, percentuais que não discrepam da taxa média divulgada pelo BACEN.

Devem ser mantidas, assim, as taxas de juros aplicadas ao contrato.

Por fim, conforme consta nos autos, o contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes prevê a cobrança de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de "tarifas" (fls. 06v). No entanto, não houve discriminação sobre quais tarifas foram cobradas e a que título foram exigidas.

Com efeito, a cobrança de tarifas bancárias sem a discriminação específica de sua natureza e fundamento, viola o dever de clareza e transparência que deve nortear as relações contratuais, porquanto consistem em deveres anexos ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, à luz do art. 422, do Código Civil,

Assim, entendo que o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), cobrado sob a rubrica genérica de "tarifas", sem a devida discriminação, deve ser afastado, por carecer de fundamentação adequada no contrato.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pedido autoral apenas para determinar a exclusão da cobrança da tarifa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do montante devido.

Considerando o decaimento mínimo dos Apelantes em relação ao objeto do contrato, mantenho o ônus sucumbencial imposto na sentença e, na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)